Tribunal: TJDFT
Processo: 0747995-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0747995-25.2025.8.07.0000 PACIENTE: WELINGTON GOMES DE LIMA IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELINGTON GOMES DE LIMA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), amparada em elementos obtidos durante buscas pessoal e domiciliar (processo referência n. 0754602-51.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dra. THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA, OAB/DF n. 65.674) esclareceu que os policiais se deslocaram para o endereço residencial do paciente após receberem denúncia anônima do exercício da traficância de drogas no local. Inicialmente, os policiais realizaram busca pessoal no paciente, oportunidade em que apreenderam uma porção de 1,45g (um grama e quarenta e cinco centigramas) de cocaína, em sua posse. Em seguida, os policiais ingressaram na residência do paciente com o consentimento do proprietário do lote, onde havia outras residências além daquela ocupada pelo paciente, e, após sentirem odor característico de maconha, visualizaram pela janela a peça de maconha cortada em cima da mesa, com a pesagem de 23,08kg (vinte e três quilos e oito centigramas), culminando em sua prisão em flagrante. Destacou que a abordagem do paciente ocorreu em via pública, pautada em uma única denúncia anônima, porém, desprovida de diligências prévias destinadas a verificar a veracidade da delação apócrifa e ausente qualquer atitude suspeita do paciente, o que caracteriza "fishing expedition”. Mencionou a jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual o conceito de “fundadas suspeitas” não se confunde com uma simples intuição ou denúncia isolada, mas deve pautar-se em elementos objetivos e concretos, precedidos de investigação preliminar. Asseverou que “a busca pessoal que resultou na apreensão da pequena porção de cocaína com o Paciente é nula. E, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5o, LVI, da CF e art. 157 do CPP), toda a prova subsequente, incluindo a entrada no domicílio e a apreensão das demais substâncias, está irremediavelmente contaminada”. Pontuou que a situação de flagrância posteriormente constatada não convalida a abordagem ilegal, visto que a legalidade da ação policial deve ser aferida a partir dos elementos que a antecederam. Sustentou que a denúncia e o decreto prisional são manifestamente nulos, porquanto derivam de elementos obtidos mediante flagrante violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Mencionou que o consentimento dado pelo proprietário do lote é insuficiente para revestir a diligência de legalidade, isso porque, como o imóvel é ocupado pelo paciente, apenas a ele cabe autorizar a entrada no local, em prestígio ao direito à intimidade e à inviolabilidade de domicílio. Requereu, liminarmente e no mérito, a declaração de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, ante a inexistência de elementos concretos e objetivos suficientes para justificar a adoção das medidas, e o consequente relaxamento da prisão provisória. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante em 10-outubro-2025. Segundo narrado pelo policial condutor da prisão, JOÃO LUCAS SANTOS SILVA, o batalhão da ROTAM recebeu uma denúncia anônima de tráfico de entorpecentes no endereço do paciente. Diante disso, a inteligência da ROTAM fez o monitoramento do local e visualizou uma situação de mercancia. A partir dessa informação, uma viatura da ROTAM que estava em deslocamento foi até a residência do paciente, onde ele foi visto ao lado de fora do imóvel. Realizada a abordagem, os policiais encontraram uma porção de cocaína em sua posse. Ao ser questionado, o paciente informou que residia no local, que estava com o portão aberto. Ato contínuo, o Sr. João, proprietário do lote, saiu para falar com os policiais e autorizou a entrada no lote, informando, ainda, que o paciente residia na casa de n. 3. Os policiais adentraram na área comum do lote e, próximo à residência do paciente, sentiram forte odor de maconha. Ao olharem pela janela da residência, ainda do lado de fora, viram uma porção de maconha em cima da mesa. Diante disso, entraram no interior da residência do paciente, onde apreenderam, além do pedaço de maconha visto da janela, várias porções de maconha tipo dry, além de skank. Questionado sobre a propriedade da droga, o paciente afirmou que estava guardando-a, mas não disse para quem. Segundo o policial, foram apreendidos 17 (dezessete) tabletes grandes e 18 (dezoito) porções fracionadas de maconha, 1 (uma) porção de skank e 10 (dez) porções de maconha tipo dry (ID 253143284 – autos n. 0754602-51.2025.8.07.0001). O paciente optou por exercer a garantia constitucional ao silêncio ao ser interrogado perante a autoridade policial (ID 253143287 – autos n. 0754602-51.2025.8.07.0001). O Laudo de Perícia Criminal n. 74.562/2025 - exame preliminar atestou a apreensão de: 2 (duas) porções de cocaína, com a pesagem de 1,45g (um grama e quarenta e cinco centigramas); 36 (trinta se seis) porções de maconha com peso líquido de 22,8kg (vinte e dois quilos e oitocentos gramas); 1 (uma) porção de maconha com pesagem de 136,26g (cento e trinta e seis gramas e vinte e seis centigramas); 10 porções de maconha com pesagem líquida de 861g (oitocentos e sessenta e um gramas); 1 (uma) porção de maconha com peso líquido de 215g (duzentos e quinze gramas) (ID 77962960). Em 12-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) homologou o auto de prisão em flagrante após rejeitar o pleito de relaxamento da prisão do paciente fundada na afronta à garantia fundamental de inviolabilidade do domicílio. Asseverou que o relaxamento da prisão em flagrante, neste momento, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de inexistência de fundamento legal ou constitucional da prisão cautelar, o que não se vislumbra no caso, visto que a abordagem pessoal e o ingresso na residência do paciente estão amparados em situação de flagrância. Ressaltou que não se trata, à primeira vista, de ingresso aleatório no domicílio alheio, mas de diligência pautada em hipótese legítima de violação às regras de ingresso domiciliar. Demais disso, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva. Esclareceu que a conduta imputada ao paciente é dotada de elevada gravidade, porquanto envolveu a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, dentre elas: 36 (trinta e seis) porções de maconha com peso aproximado de 23kg (vinte e três quilos) e 10 (dez) porções de haxixe, tipo dry, com pesagem pouco inferior a 1kg (um quilo). Salientou, ainda, que o paciente possui condenações definitivas por infrações diversas, como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e ameaça, e está em cumprimento de pena, sendo que, até o momento, adimpliu 7% (sete por cento) da reprimenda total imposta. Pontuou que as circunstâncias concretas e as condições pessoais evidenciam o descabimento de medidas cautelares diversa da prisão. Confira-se a fundamentação da decisão (ID 77962456): Homologação do APF A Defesa pediu o relaxamento da prisão sob o fundamento de violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar. É certo que, neste momento, prematuro e sem maiores elementos de instrução acerca dos fatos, a decisão judicial firma-se em elementos superficiais e que não prejudicam eventual futura reapreciação da matéria. O relaxamento da prisão em flagrante, nesse contexto, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de inexistência de hipótese constitucional ou legal a autorizar a prisão cautelar. No caso em comento, consta dos autos que a PM recebeu notitia criminis anônima acerca de possível tráfico de drogas em na QNM 07 CONJUNTO J LOTE 16 (CASA 03), em Ceilândia. Dirigiram-se ao local, avistaram o suspeito e, ao realizarem a abordagem, encontraram com ele uma porção de cocaína. O proprietário do lote, então, Sr. JOÃO SOARES LEITÃO, permitiu o ingresso dos policiais no imóvel, quem, então, passaram a sentir forte cheiro de maconha na área comum. Nesse contexto, os agentes visualizaram paquetes suspeitos dentro da casa. Diante disso, ingressaram no local. Havia indícios suficientes, portanto, de justa causa para entrada na residência, qual seja, a situação de flagrância. Não se tratou, a prima oculi, de um ingresso aleatório no domicílio alheio. A princípio, lídima, portanto, a relativização da inviolabilidade domiciliar, assegurada como garantia fundamental pela Constituição, mas que não é absoluta. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade da prisão preventiva O princípio da não-culpabilidade insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 e 313 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Importa relembrar, ainda, que, conforme art. 313 do CPP, as hipóteses de cabimento da prisão preventiva são estritas e “§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia”. Em suma, então, a prisão preventiva exige a satisfação de dois requisitos, a saber: fumus comissi delicti, caracterizado pela existência de provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis, assim entendido como o perigo que a liberdade do agente enseja à sociedade, ao curso regular do processo ou à aplicação da lei penal, ou, ainda, à integridade física, psíquica, moral, psicológica ou patrimonial da vítima de violência doméstica. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo, sabe-se que somente deve prevalecer em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente, tampouco como meio de antecipação de pena. Com efeito, dada a sua severidade, a prisão preventiva deve sempre ser decretada com absoluta parcimônia e somente quando sua natureza cautelar seja respeitada. No caso em apreço, a regular situação de flagrância torna evidente a materialidade delitiva e aponta para indícios de autoria. O APF está instruído com registro da ocorrência policial, relatório policial e depoimentos dos policiais militares que visualizaram os fatos e laudo preliminar sobre a natureza da substância entorpecente. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. Para além disso, o perigo no estado de liberdade do autuado é evidente ante o histórico criminal do autuado e a gravidade em concreto da conduta. Quanto às circunstâncias pessoais, o preso acumula condenações definitivas por delitos diversos, como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ameaça e outros (ID 253143515). Não bastasse, está cumprindo pena (Execução 0402547-04.2018.8.07.0015), tendo cumprido apenas 7% da reprimenda imposta, cf. relatório do SEEU. Para além disso, a gravidade em concreto da conduta é cristalina. Tal conclusão decorre da grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. De acordo com Id 253143351, foram apreendidas, dentre outras, 36 porções com quase 23 kg de maconha e 10 porções com pouco menos de 1kg de haxixe tipo dry. Sendo assim, a liberdade do preso implicaria evidente risco intolerável à ordem pública, dado o risco real e concreto de reiteração delitiva e exposição da incolumidade pública novamente a violações severas. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ressalto que o Estado, ancorado no princípio da proporcionalidade, tem o dever de evitar o excesso, assim como de proibir a proteção deficiente. As cautelares diversas da prisão, no caso em análise, seriam insuficientes face o risco real à incolumidade pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WELINGTON GOMES DE LIMA, filho de Antonio Carlos Lima e Francisca Gomes de Melo, nascido em 07/05/1985, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. ENCAMINHE-SE CÓPIA DESTA ATA À VEPERA, no interesse da Execução 0402547-04.2018.8.07.0015. Essa ata possui força de ofício. (Grifo nosso). Em 22-outubro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes). Os fatos com suas circunstâncias foram narrados nos seguintes termos (ID 77962458): No dia 10 de outubro de 2025, às 19h05, no Setor M QNM 07 Conjunto J Lote 16 (casa 03), Ceilândia/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO 02 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo massa líquida de 1,45g (um grama e quarenta e cinco centigramas); e MANTINHA EM DEPOSITO, 36 (trinta e seis) porções de substância vegetal pardo-esverdeada, conhecida popularmente como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico/ fita adesiva, perfazendo massa líquida de 22800,00g (vinte e dois mil e oitocentos gramas); e 01 (uma) porção de substância vegetal pardo-esverdeado, conhecida popularmente como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo massa líquida de 136,26g (cento e trinta e seis gramas e vinte e seis centigramas); e 10 (dez) porções de resina de substância vegetal pardo-esverdeada, conhecida popularmente como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo massa líquida de 861,00g (oitocentos e sessenta e um gramas); conforme Laudo de Perícia Criminal n° 74562/2025, acostado sob o ID 253143351. Consta nos autos que, na data dos fatos, policiais militares lotados no batalhão da ROTAM receberam denúncia anônima noticiando a ocorrência de tráfico de drogas no endereço localizado n QNM 07 Conjunto J Lote 16 (casa 03), Ceilândia/DF. A equipe de inteligência do batalhão passou a monitorar o local e constatou movimentação compatível com a prática de comércio ilícito de entorpecentes. No seguimento da diligência, a equipe ostensiva abordou um indivíduo que se encontrava do lado de fora do imóvel, posteriormente identificado como WELINGTON GOMES DE LIMA, ora denunciado. Questionado, ele confirmou residir no local. Durante a abordagem pessoal, foi encontrada em sua posse uma porção de cocaína. Considerando que o lote em questão abriga diversas moradias, os policiais contataram o proprietário do local. Este confirmou que WELINGTON era seu inquilino e, de forma voluntária e expressa, autorizou a entrada da equipe policial, indicando qual era a residência ocupada pelo denunciado, enquanto permanecia do lado de fora. Ao se aproximarem da janela da cozinha/sala, os policiais perceberam forte odor de maconha. Pela janela, foi possível visualizar, sobre a mesa, metade de uma peça de maconha envolta em plástico filme e acondicionada em um invólucro vermelho. No interior do quarto, o odor da substância era ainda mais intenso, e, no guarda-roupa, os policiais localizaram uma sacola de papel contendo dez porções de maconha dos tipos "dry" e "skunk". Ao lado do rack, foi encontrada uma caixa de papelão contendo grande quantidade de maconha, também embalada com o mesmo invólucro vermelho identificado anteriormente. Além dos entorpecentes, também foram localizadas três facas e um caderno com diversas anotações. WELINGTON esclareceu aos policiais ter adquirido a droga pelo valor aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Declarou ainda que, após deixar o emprego na loja de seu cunhado, utilizou o montante recebido para a compra dos entorpecentes e que passou a comercializá-los. Diante das circunstâncias, WELINGTON foi conduzido à delegacia de polícia, onde, ao ser apresentado à Autoridade Policial, optou por exercer o direito ao silêncio Com tal comportamento, o denunciado WELINGTON GOMES DE LIMA está incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Por esse motivo, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal. Requer-se a citação do denunciado para responder aos termos do processo, a designação de data para o interrogatório, a notificação das testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução e o prosseguimento do processo, nos seus ulteriores termos, até final sentença condenatória. Requer também que, na sentença condenatória, seja decretado o perdimento dos bens apreendidos com o denunciado. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. A alegação de nulidade da busca pessoal e, como consectário, da busca domiciliar e da prisão em flagrante da paciente, bem como dos elementos indiciários delas derivados não está demonstrada de forma cristalina. Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, após receber uma denúncia anônima de mercancia de drogas no endereço do paciente, o Setor de Inteligência da ROTAM realizou o monitoramento do local e visualizou uma situação típica de traficância de entorpecentes. Diante disso, uma guarnição deslocou-se até o imóvel e abordou o paciente, com quem foi apreendida pequena porção de cocaína. Ato contínuo, os policiais mantiveram contato com o proprietário do lote, onde havia diversas residências, o qual permitiu o ingresso dos policiais na área comum do lote e indicou a residência do paciente. Ao se aproximarem do imóvel, os policiais sentiram forte odor de maconha e, pela janela, viram uma porção de maconha em cima da mesa da cozinha. Em virtude desses elementos, os policiais ingressaram no imóvel, onde apreenderam, além da peça de maconha, várias porções de maconha tipo dry e skank. A análise perfunctória dos fatos narrados, própria da cognição sumária, indica, ao menos em tese, a regularidade do flagrante. Há indicativos de que a busca pessoal do paciente foi precedida de monitoramento por equipe da ROTAM, a qual ensejou a situação de flagrância que, em seguida, culminou na apreensão dos entorpecentes em sua residência. Ademais, à primeira vista, a autorização dada pelo proprietário do lote permitiu a entrada dos policiais na área comum do lote, e não no imóvel do paciente, a qual foi realizada em virtude da situação de flagrância e da visualização de entorpecentes no interior da residência do paciente, a partir da área externa. Referidos elementos, por ora, obstam o reconhecimento da nulidade das buscas em sede de liminar. De todo modo, vale pontuar que eventual violação de direitos fundamentais do paciente poderá ser detalhadamente debatida no curso da ação penal Demais disso, não se constata irregularidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque, além de se amparar em elementos indiciários mínimos e derivados de procedimento aparentemente regular, a segregação cautelar decorre das circunstâncias do caso concreto, as quais, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Trata-se de apreensão de elevada quantidade de entorpecentes de diversas naturezas (cocaína, maconha, skank e maconha tipo dry), conforme se extrai do Laudo de Perícia Criminal n. 74.562/2025 - exame preliminar. Em complemento, verifica-se que o paciente ostenta condenações definitivas pela prática dos crimes descritos no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 5o da Lei n. 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), bem como da contravenção penal tipificada no artigo 65 do decreto-Lei n. 3.688/1941 (perturbação da tranquilidade). Referidas condenações estão em cumprimento nos autos da execução penal n. 0402547-04.2018.8.07.0015 (ID 253143515 – autos n. 0754602-51.2025.8.07.0001). Feitas essas considerações, resta evidente que há fundamentos concretos para sustentar a prisão preventiva do paciente. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Vale pontuar também que o “habeas corpus” constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de “periculum in mora” pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator